Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717774-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EURICO MARTINS CHAVES, CARLA ALVES DE CARVALHO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcos Antônio Mariano de Oliveira, contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de substituição da penhora e a realização de nova avaliação (proc. no 0701721-67.2020.8.07.0003, ID no 88416918, pág. 1). 2. A antecipação de tutela foi indeferida para manter a penhora e a alienação judicial sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no SHPS Quadra 207, Conjunto C, Lote 02, Ceilândia/DF (ID no 26183567). 3. Os agravados apresentaram contrarrazões (ID no 26878416). 4. Foi celebrado acordo extrajudicial entre os credores e o devedor nos autos originários, além de opostos embargos de terceiro em que se suspendeu a execução (autos de no 0701721-67.2020.8.07.0003, ID no 97068781 e ID no 97962092). 5. Por essa razão, o agravante foi intimado para informar se persistia interesse recursal, sob pena de não conhecimento (ID no 27693024). 6. O prazo concedido, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 27955522). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. O agravante não atendeu à determinação de ID no 27693024, o que conduz ao não conhecimento do Agravo de Instrumento por falta de interesse recursal. DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 12. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, com cópia. 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO